Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-41.2019.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-41.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LAZARO BRAZ DE MIRANDA - CPF: 011.709.578-89 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA .

1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

2- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível, interpostos por BANCO BMG S/A, contra a sentença proferida nos autos da ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais nº1000054-41.2019.8.11.0085 ajuizada em seu desfavor por LAZARO BRAZ DE MIRANDA, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LAZARO BRAZ DE MIRANDA contra Banco Pan S.A para: a) Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato nº 0229014788967; b) Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, relativo aos valores já pagos, qual seja R$ 911,31 (novecentos e onze reais e trinta e um centavos), além de eventuais descontos de parcelas efetuadas no decorrer do processo. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença; c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (23/02/2017), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do CPC. P.R.I.C. Às providências. Manejados Embargos de Declaração (id. 67660982 - Pág. 1), acolhidos para constar a seguinte redação em seu ultimo paragrafo: “Aguarde-se prazo para interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, intimem-se as partes para iniciarem a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC.”

Em suas razões (id.67660989 - Pág. 1) (i) suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, porque alega que o autor/apelado deixou de indicar na petição, quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração do contrato; (ii) No mérito, Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma que a modalidade de contratação foi evidenciada desde a formação do contrato, com a concordância do apelado, por meio de assinatura; (iii) Alega a inexistência de dano material, porque os valores cobrados pelo banco eram legitimamente devidos pelo autor. Por fim, pugna pelo provi provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 67660994 - Pág. 1) , pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL

O banco apelante suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao argumento de que o autor/apelado deixou de indicar na petição, quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração do contrato.

No caso, não prosperam as alegações do apelante, porquanto é possível extrair da petição inicial que o autor, ora apelado, não arguiu qualquer preposição relacionado a pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de suposto vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. Descabe falar-se em inépcia da inicial, se presentes os requisitos indispensáveis à propositura da presente demanda, tais como a indicação do contrato e das cláusulas supostamente abusivas, seguida do pedido certo e determinado de revisão e devolução das quantias pagas a maior.(TJ-MG - AC: 10000190405555001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 28/06/2019)

Dessa forma, não verificada a situação indicada pelo apelante, nos moldes do artigo 330, §1º do CPC, não é caso de inépcia da inicial.

Posto isso, afasta-se a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível, interpostos por BANCO BMG S/A, contra a sentença proferida nos autos da ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais nº1000054-41.2019.8.11.0085 ajuizada em seu desfavor por LAZARO BRAZ DE MIRANDA, que julgou procedente os pedidos iniciais.

In casu, extrai-se dos autos que o autor LAZARO BRAZ DE MIRANDA ajuizou ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do BANCO PAN S/A, aduzindo, em síntese, que no mês de janeiro de 2019 percebeu descontos supostamente indevidos em sua aposentadoria, ocasião em que procurou a agência do INSS para saber mais informações sobre os referidos descontos, quando descobriu que existia vários descontos decorrentes de vários meses, referentes a um empréstimo consignado no valor de R$1.171,00 (um mil cento e setenta e um reais) realizado no Banco Pan S/A, sob o número de contrato 0229014788967, que alega não ter contratado.

Asseverou que já foram descontados o R$ 911,31 (novecentos e onze reais e trinta e um centavos).

Em sua defesa, o apelante defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Pois bem.

De início, a parte autora/apelada nega que solicitou empréstimo consignado e contratação de cartão de crédito.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “Termo de Adesão para utilização de Cartão de Crédito consignado Autorização para Desconto em Folha" com o banco/apelante, consoante se observa do ID nº 67660989 - Pág. 7

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais, conforme se observa dos ID nº 67659194 - Pág. 2 .

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do referido documento tem informações claras acerca de autorização do banco/apelante para utilizar a conta corrente do autor para efetuar débitos inerentes ao CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelada se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações, conheço DO RECURSO e DOU-LHE provimento, para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada. Inverto o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021